Tribunal: TJMT
Processo: 1004458-86.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004458-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSENIL DA SILVA AGUIAR - CPF: 693.281.451-04 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), RM CASA DAS PISCINAS LTDA - CNPJ: 51.946.042/0001-50 (RECORRIDO), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO), RIO PISCINAS LTDA - CNPJ: 45.492.333/0001-13 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E INSTALAÇÃO DE PISCINA. ATRASO NA INSTALAÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MATERIAL OU MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados por consumidora em razão de atraso na instalação de piscina adquirida das empresas rés.

Fato relevante. A autora alegou inadimplemento contratual. A fotografia juntada com a inicial indicou que a piscina já estava no local destinado à instalação. O vídeo produzido pela própria autora demonstrou a piscina instalada e com água limpa.

Decisão recorrida. A sentença reconheceu a ausência de prova de dano material e moral indenizável e julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso temporário na instalação da piscina gera dano material indenizável quando a obrigação principal foi cumprida antes da citação; e (
ii
) saber se o descumprimento contratual temporário configura dano moral
indenizável
sem prova de violação a direito da personalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva nas relações de consumo não dispensa a prova do dano e do nexo causal. A mora contratual temporária não basta para gerar reparação civil.

A prova documental demonstra que a piscina foi entregue, instalada e estava em condições de uso antes da citação das empresas rés.

O pagamento de parcelas do contrato não configura dano material autônomo quando o produto foi entregue e instalado. Não houve prova de gasto inútil, contratação de terceiro, vício persistente ou perda patrimonial.

O atraso na instalação pode gerar frustração e incômodo. Esses fatos não configuram dano moral sem demonstração de circunstância excepcional capaz de atingir direitos da personalidade.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da contestação reforça a inexistência de fato constitutivo apto à procedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ROSENIL DA SILVA AGUIAR
contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
RIO PISCINAS LTDA
e
RM CASA DAS PISCINAS LTDA
.

A autora narrou, em síntese, que celebrou contrato de compra e instalação de piscina, com acessórios e equipamentos, pelo valor indicado na inicial de R$ 14.990,00 (quatorze mil, novecentos e noventa reais), sustentando que a entrega e instalação deveriam ocorrer no prazo de 30 dias. Alegou que as rés não cumpriram o prazo contratado, ocasionando frustração, transtornos, danos materiais e danos morais.

Na inicial, a autora afirmou ter realizado pagamentos, inclusive parcelas do ajuste, apontando prejuízo material e requerendo reparação pelos danos decorrentes do alegado
descumprimento contratual. Também sustentou ter adquirido materiais necessários à instalação da piscina.

As requeridas apresentaram contestação, defendendo, em síntese, que a obrigação foi cumprida, que a piscina foi entregue e instalada, que não houve prova de dano material, que o episódio não configurou dano moral indenizável e que eventual restituição integral geraria enriquecimento sem causa, sobretudo porque o bem permaneceu com a autora.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendendo que os elementos constantes dos autos demonstram a instalação da piscina e que a parte autora não comprovou dano material ou moral decorrente do atraso. Também foi considerada a ausência de impugnação específica aos fundamentos da contestação.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado, sustentando, em linhas gerais, que houve atraso na instalação, falha na prestação do serviço, vícios de qualidade, frustração contratual e danos indenizáveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do Recurso Inominado, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida à Turma Recursal consiste em verificar se o atraso na instalação da piscina, posteriormente sanado, autoriza a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Síntese da controvérsia

A autora sustenta que as rés descumpriram o contrato de compra e instalação de piscina, especialmente quanto ao prazo de execução do serviço.

Não há necessidade, para o julgamento, de negar a ocorrência de atraso. A questão central é diversa: saber se a parte autora demonstrou que o atraso lhe causou dano material ou moral indenizável.

A resposta é negativa.

Embora tenha havido mora na instalação, os autos revelam que a obrigação principal foi posteriormente cumprida, inclusive antes da citação das empresas rés. Assim, o caso não versa sobre inadimplemento absoluto, abandono da contratação ou não entrega definitiva do produto, mas sobre atraso temporário cuja consequência indenizatória depende de prova concreta de dano.

Da prova de cumprimento da obrigação principal

A própria documentação juntada pela autora fragiliza a tese de inadimplemento absoluto.

No Id. 181731318, a autora instruiu a inicial com fotografia da piscina já posicionada no local em que seria instalada. Embora tenha afirmado que o produto ainda não havia sido instalado, a imagem indica que o bem já se encontrava no imóvel e no espaço destinado à execução do serviço.

Além disso, no Id. 185762415, há vídeo juntado pela própria autora demonstrando que a piscina foi instalada, estando inclusive com água limpa. Essa prova é incompatível com a tese de inexistência de cumprimento da obrigação principal.

O conjunto probatório, portanto, demonstra que a instalação ocorreu antes mesmo da citação das empresas requeridas, o que afasta a caracterização de inadimplemento definitivo.

A instalação tardia pode configurar mora contratual, mas não autoriza, automaticamente, indenização. Para tanto, seria indispensável prova do prejuízo efetivamente suportado pela parte autora.

Da responsabilidade objetiva e da necessidade de prova do dano

A relação jurídica possui natureza consumerista, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Todavia, responsabilidade objetiva não significa responsabilidade automática. Ainda que dispensada a prova de culpa, permanecem necessários os elementos mínimos da responsabilidade civil: conduta/falha, dano e nexo causal.

No caso, a autora demonstrou, no máximo, atraso na instalação. Não demonstrou, porém, dano patrimonial ou extrapatrimonial concretamente decorrente desse atraso.

A responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor não elimina o ônus da parte autora de comprovar o fato constitutivo de seu direito, sobretudo quando pretende indenização por danos materiais e morais.

Da ausência de dano material

A autora não comprovou dano material indenizável.

O pagamento de parcelas do contrato não constitui, por si só, prejuízo material, pois representa contraprestação ordinária pelo produto adquirido. Uma vez demonstrado que a piscina foi entregue e instalada, o pagamento do preço não pode ser tratado automaticamente como dano.

Também não há prova de que os materiais adquiridos pela autora tenham sido inutilizados, desperdiçados ou perdidos em razão do atraso. Não há demonstração de contratação de terceiro, necessidade de refazimento do serviço, gasto adicional comprovado, inutilidade do produto ou prejuízo econômico autônomo.

Ademais, eventual pretensão de restituição integral seria incompatível com a permanência da piscina instalada no imóvel da autora. A devolução integral do preço, sem devolução do produto ou sem prova de inutilidade total do bem, implicaria enriquecimento sem causa.

Portanto, ainda que reconhecido atraso, não houve comprovação de dano material efetivo.

Da alegação de vícios, manchas ou instalação defeituosa

A recorrente também sustenta, em grau recursal, que a piscina teria apresentado vícios, manchas, deterioração ou defeitos de instalação.

A tese não merece acolhimento.

Primeiro, porque a prova destacada nos autos demonstra a pi
scina instalada e com água limpa (
Id. 185762415
)
, e não a existência de vício grave ou defeito funcional capaz de tornar o bem impróprio ao uso.

Segundo, porque a autora não produziu prova técnica, orçamento de reparo, relatório de vistoria, indicação objetiva de defeito funcional, comprovação de inutilização do produto ou documento idôneo demonstrando que eventual irregularidade visual inviabilizava o uso da piscina.

Terceiro, porque a simples alegação de manchas ou insatisfação com o resultado não basta para caracterizar vício indenizável, especialmente quando a própria prova audiovisual juntada pela autora demonstra a instalação e aparente possibilidade de uso do bem.

Assim, não há nos autos prova suficiente de vício persistente que autorize reparação material, abatimento de preço, restituição ou indenização moral.

Da ausência de dano moral indenizável

O atraso na instalação de produto ou serviço pode gerar frustração e aborrecimento no cotidiano do consumidor.

Todavia, nem todo descumprimento contratual gera dano moral. Para que haja indenização extrapatrimonial, é necessário que a situação ultrapasse o mero dissabor e produza lesão concreta a direito da personalidade.

No caso, a autora alegou frustração pela impossibilidade de utilizar a piscina no período pretendido, especialmente em contexto familiar. Contudo, não demonstrou circunstância excepcional, exposição vexatória, violação à dignidade, angústia intensa, privação prolongada, inutilidade definitiva do bem ou conduta abusiva grave das rés.

A obrigação principal foi cumprida antes da citação. A piscina foi instalada e
aparece em vídeo com água limpa (
Id. 185762415
)
. Não há prova de que o atraso tenha gerado consequência extraordinária apta a justificar compensação moral.

Dessa forma, o ocorrido configura aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual temporário, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Da ausência de impugnação específica aos fundamentos da contestação

Outro ponto relevante é a ausência de impugnação específica da autora aos fundamentos da contestação.

As rés sustentaram que a piscina foi instalada, que inexiste dano material, que não houve dano moral indenizável e que eventual restituição integral seria indevida diante do cumprimento da obrigação.

Diante desses fundamentos, cabia à autora demonstrar concretamente que, apesar da instalação, subsistia dano indenizável. Também lhe incumbia esclarecer qual prejuízo material permaneceu, qual vício impedia o uso do produto e de que modo o atraso atingiu direito da personalidade.

A ausência de enfrentamento específico dessas questões reforça a improcedência, pois a controvérsia não pode ser resolvida apenas com base na existência de atraso. Era indispensável prova do dano decorrente da mora, o que não ocorreu.

Conclusão do voto

Diante do conjunto probatório, a sentença deve ser mantida.

Houve, quando muito, atraso na instalação da piscina. Contudo, a parte autora não comprovou dano material ou moral decorrente da mora. Ao contrário, os documentos indicam que a piscina estava no local destinado à instalação e que, posteriormente, foi instalada, encontrando-se com água limpa, antes mesmo da citação das empresas rés.

Assim, ausentes dano indenizável e nexo causal, impõe-se a manutenção da improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026